Tribunal: TJES
Processo: 5003576-48.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003576-48.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO BRAHIM VALIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003576-48.2023.8.08.0021

RECORRENTE: RONALDO BRAHIM VALIS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI / ES - IPG

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
FZENDA PÚBLICA. INEXISTENCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURIDICO. LEI MUNICIPAL CONCEDEU REAJUSTES DIFERENCIADO A SERVIDOR DA ATIVA EM COMPARAÇAO AO PENSIONISTA. LEGALIDADE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente interpôs recurso inominado (ID. 8218369).

Verifica-se que o recorrido Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari apresentou contrarrazões (ID. 82183748), com registro de que o recorrido encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

VOT
O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 8218369), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 8218367), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação:

a) acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, e julgo o feito extinto em relação ao Município de Guarapari, na forma do art. 337, inciso XI c/c art. 485, inciso VI, ambos do CPC;

b) no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, julgo
EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização e tutela antecipada, em que o autor alega, em síntese, que
a partir do falecimento de sua esposa, ocorrido em 17/07/1997, passou a receber os proventos de pensão por morte com base no valor atribuído ao cargo de Secretário Municipal de Administração. Contudo, alega que, no ano de 2007, o então Prefeito aplicou índice de correção superior para os servidores da ativa, o que levou à impetração, naquela oportunidade, de mandado de segurança, tendo referida ação resultado na pactuação de acordo extrajudicial entre o autor e o Município de Guarapari, pelo qual o Município teria se comprometido a reajustar a pensão por morte recebida pelo autor de forma equiparada ao vencimento do cargo de Secretário Municipal.

Porém, aduz que “mais uma vez o Gestor Municipal estabeleceu critério de reajuste diferenciado para a pensão que o Autor recebe do IPG, aplicando o índice de correção na ordem de 28,05% para o servidor ativo que exerce o cargo de Secretário de Administração, com base nas Leis nºs 4.676/2022, 3.767/2014 e 4.020/2016, e, no caso do Postulante (PENSIONISTA), o percentual de 10,16%, reduzindo significativamente o valor do seu benefício. Postula pela
correção dos proventos do benefício de sua pensão por morte, fazendo constar o valor atribuído ao vencimento do cargo de Secretário Municipal de Administração, no importe atual de R$ 8.835,45 (oito mil oitocentos e trinta e cinco mil e quarenta e cinco centavos), bem como indenização por dano material consubstanciada nas diferenças a serem apuradas desde quando o autor deveria estar recebendo os valores com reajustes que entende devidos e pedido de indenização por danos morais na monta de R$20.000,00

O Recorrente pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, que a aposentadoria da falecida esposa do recorrente se deu no cargo de

Secretaria Municipal, portanto, agente político, tratando-se do subsídio de que trata a Lei 4676/2022 e da própria pensão por morte discutida. Sustenta que sua esposa faleceu no ano de 1997 deixando pensão por morte aos seus dependentes. Afirma que o próprio preâmbulo da lei 4676/2022 versa sobre reajustes dos agentes políticos, devendo por isonomia o valor ser fixado para pensão por morte devida. Sustenta ainda não concordar com a ilegitimidade do Município, pois firmou acordo com o autor estabelecendo a mesma condição no ano de 2007.

Não obstante, entendo que a sentença deva ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, pois enfrenta brilhantemente todos os argumentos trazidos em recurso.

Transcrevo a seguir os fundamentos do juízo de piso, com os quais concordo integralmente:

“
De ofício, reconheço a ilegitimidade do Município para figurar no polo passivo da presente ação, eis que a pretensão autoral, acaso procedente, será dirigida à autarquia previdenciária, pessoa jurídica com personalidade própria, autonomia administrativa, financeira e patrimonial e responsável por força de lei pelo Regime Próprio dos Servidores do Município de Guarapari-ES. Sendo assim, é que arcará, portanto, com o ônus de eventual condenação.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FACE DE MUNICÍPIO. PLEITO DE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR MUNICIPAL. EXISTÊNCIA DE AUTARQUIA MUNICIPAL ENCARREGADA DE GERIR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE FEDERATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. I –
É do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais
de Caxias – CAXIASPREV,
autarquia municipal integrante da Administração Indireta
do Município de Caxias, a
legitimidade passiva para figurar nas ações que versam sobre questões relativas à concessão de pensão por morte de servidores municipais da referida Municipalidade;
II- apelo não provido. A C Ó R D Ã O. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator. (ApCiv 0806422-51.2019.8.10.0029, Rel. Desembargador(a) CLEONES CARVALHO CUNHA, 3ª CÂMARA CÍVEL, DJe 22/02/
2021
)

Dessa forma,
acolho preliminar de ilegitimidade passiva e julgo o feito extinto em relação ao

Município de Guarapari
, na forma do art. 337, inciso XI c/c art. 485, inciso VI, ambos do CPC.

II.II – MÉRITO

O autor sustenta que, a partir do falecimento de sua esposa, ocorrido em 17/07/1997, passou a receber os proventos de pensão por morte com base no valor atribuído ao cargo de Secretário Municipal de Administração. Contudo, alega que, no ano de 2007, o então Prefeito aplicou índice de correção superior para os servidores da ativa, o que levou à impetração, naquela oportunidade, de mandado de segurança, tendo referida ação resultado na pactuação de acordo extrajudicial entre o autor e o Município de Guarapari, pelo qual o Município teria se comprometido a reajustar a pensão por morte recebida pelo autor de forma equiparada ao vencimento do cargo de Secretário Municipal.

Entretanto, aduz que “mais uma vez o Gestor Municipal estabelece critério de reajuste diferenciado para a pensão que o Autor recebe do IPG, aplicando o índice de correção na ordem de 28,05% para o servidor ativo que exerce o cargo de Secretário de Administração, com base nas Leis nºs 4.676/2022, 3.767/2014 e 4.020/2016, e, no caso do Postulante (PENSIONISTA), o percentual de 10,16%, reduzindo significativamente o valor do seu benefício”

Em razão desses fatos, requer a correção dos proventos do benefício de sua pensão por morte, fazendo constar o valor atribuído ao vencimento do cargo de Secretário Municipal de Administração, no importe atual de R$ 8.835,45 (oito mil oitocentos e trinta e cinco mil e quarenta e cinco centavos).

O IPG, por sua vez, sustenta que referido acordo extrajudicial não teve sua participação, de modo que não se responsabiliza por ele.

Além disso, discorre que referido acordo fora pautado na legislação então vigente, e que, naquela época, o reajuste dos pensionistas era fixado em paridade com os servidores da ativa, o que não ocorre na legislação atual. De modo que não poderia conceder o reajuste nos índices pleiteados pelo autor, pois tal conduta violaria o princípio da legalidade.

Outrossim, esclarece que a Lei Municipal nº 4.676/2022 tratou no artigo 1º do reajuste anual no percentual de 10,16% aos servidores ativos, inativos e pensionistas; já os reajustes previstos nos artigos 2º e 3º da referida lei foram destinados somente aos agentes políticos, no importe de 28,05%.

Pois bem, da análise de ambos os argumentos e documentos constantes do caderno processual, concluo que razão assiste ao contestante.

Isso porque, a doutrina é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, outrossim, se o legislador optou por conceder índices de reajustes diferentes para servidores da ativa em comparação com pensionistas, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, a alteração é legítima.

Nesse sentido, destaco que o Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que “não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. Precedentes.” [RE 593.304 AgR, rel. min. Eros Grau, 2ª T, j. 29-9-2009, DJE 200 de 23-10-2009.]

Ainda, no particular caso dos autos, destaco o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICODO ESTADO DO AMAZONAS.ESTABILIDADE FINANCEIRA.CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE DESVÍNCULA A VANTAGEM DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EM QUE SE DEU A INCORPORAÇÃO, PARA SUJEITÁ-LA AOS CRITÉRIOS DAS REVISÕES GERAIS DO FUNCIONALISMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRID O A REGIMEJURÍDICO. PRECEDENTES. 1.
“É legítimo que por lei superveniente, sem ofensa a direito adquirido, o calculado da vantagem seja desvinculado, para o futuro, dos vencimentos da comissão outra ocupada pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo.
Além disso, não tenho decesso de remunerações', não cabe a invocação da garantia da irredutibilidade de vencimentos. Súmula: RE 233.958, Sepúlve da Pertence, 1a T, DJ 17.09.99” (AI 465.090-AgR, da relatoria do ministroSepúlveda Pertence). 2. Agravo Regimental desprovido (RE494.628-AgR, Relator oMinistro Ayres Britto, Segunda Turma,DJe 3.11.2010).

Dessa forma, a lei municipal que estabeleceu a forma de cálculo do reajuste em 10,16% a todos os pensionistas está em consonância com as normas constitucionais e deve ser observada, sob pena de afronta ao princípio constitucional da legalidade, que baliza todos os atos da Administração Pública.

Sob outro aspecto, destaco que o referido acordo extrajudicial juntado aos autos no id 29711508 é datado de 10 de setembro de 2007 e fora assinado apenas pelo autor e pelo Município.

Contudo, como já demonstrado acima, inclusive com o acolhimento de preliminar de ofício, o Município não era parte legítima para firmar referido acordo, posto que o IPG, instituído pela LEI Nº 2.542, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2005, é autarquia com personalidade jurídica própria e, sobretudo, autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Desse modo, não poderia o Município assumir tais responsabilidades ali descritas, posto que ato de competência exclusiva daquela autarquia previdenciária.

Por fim, destaco que igualmente se mostram improcedentes e prejudicados os pedidos de danos materiais e morais formulados pelo autor, vez que não reconhecido nenhum ato ilícito pelo IPG, de modo que ausente o requisito do ato ilícito, não há que se falar em qualquer responsabilização civil.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)